Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704667-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O AGI 0704667-45.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto (ID 68630853) por SUSTENTARE SANEAMENTO S.A. em face de Nelly Construções e Logística Ltda. ante a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença n. 0091209-66.2009.8.07.0001, reconheceu a sucessão empresarial, nos seguintes termos (ID 222209035, na origem): Da análise da defesa da parte suscitada, supostamente sucessora da executada, verifica-se que sua argumentação é fundada no encerramento da recuperação judicial da executada, alegando que ela segue em plena atividade; sustenta também que a SUSTENTARE não representa uma empresa sucessora, mas sim fruto de uma cisão da executada, conforme plano de recuperação judicial aprovado e homologado no processo recuperacional; e que teria o juízo universal consignado expressamente a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos existentes, afastando a solidariedade passiva entre as empresas. O que fragiliza a alegação da suscitada é que a ausência de bens penhoráveis já foi cabalmente demonstrada nestes autos, não tendo sido possível localizar patrimônio que pudesse ser constrito para quitar o débito com a parte credora. Só por isso, a responsabilidade subsidiária, fartamente alegada na defesa, já pode ser acionada, o que na prática se convola em chamamento à execução. Ademais, a questão referente à submissão do crédito ao plano de recuperação judicial já foi objeto de deliberação por este juízo, e dispensa reapreciação. Não havendo questões pendentes de apreciação, resolvo o incidente e defiro o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial. Retifique-se o polo passivo, incluindo-se a suscitada como executada. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 10 dias. A Agravante alega que o processo na origem diz respeito ao cumprimento de sentença originado de uma ação de cobrança iniciada em 13 de janeiro de 2009, no qual a Agravada busca o pagamento de duplicatas vencidas em 2007 pela empresa Qualix Serviços S.A. Afirma que o cumprimento de sentença foi suspenso devido ao processo de Recuperação Judicial da Qualix Serviços, que tramitou no Juízo Universal da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo (Proc. no. 0059572 92.2011.8.26.0100). Alega que, após o encerramento da Recuperação Judicial, a Exequente solicitou o prosseguimento do feito, requerendo o pagamento do crédito, mas desconsiderando os limites do Plano de Recuperação e sua sujeição ao mesmo como credor concursal. Ainda informa que resta pendente em grau recursal o Agravo de Instrumento interposto pela Qualix (processo n. 0742912-62.2024.8.07.0000), onde se discute plausibilidade de o credor concursal escapar dos limites fixados no Plano de Recuperação. Para tanto, considera decisão do STJ, onde tal credor foi considerado sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial e a competência absoluta do Juízo Recuperacional para definir os limites do crédito em execução foi declarada. Porém, segundo aponta, em suma, o juízo de origem equivocadamente incluiu a Agravante no Incidente de Desconsideração de Pessoa Jurídica, argumentando que não se trata de substituição contratual ou confusão patrimonial, mas hipótese de cisão, decorrente decorreu de processo de recuperação judicial (processo n. 0059572-92.2011.8.26.0100, em trâmite perante a C. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP). Requer a atribuição de efeito suspensivo para o sobrestamento da execução e da perseguição do crédito, alegando plausibilidade do direito, bem como dano de impossível reparação na hipótese de realização de atos constritivos sobre a empresa em franca atividade, aliás essencial de saneamento e, portanto, de interesse público. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 68840282). No despacho constante do ID 68794194, intimei a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do recurso, o que foi devidamente realizado no ID 69246624. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e da admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC, tempestivo e teve recolhido o preparo (ID 68840282). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, a partir das alegações trazidas no agravo de instrumento, bem como na manifestação constante do ID 69246624, vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, até como medida de salvaguarda do resultado útil do processo. Primeiro, porque a questão que envolve as partes agravante e agravada não é inédita, sendo que tramita perante essa Relatoria outro agravo de instrumento (0742912-62.2024.8.07.0000) no qual, muito embora o objeto imediato seja distinto, existe implicação e impacto mútuo, de modo que é prudente aguardar o deslinde do mérito, bem como a contraminuta ao presente agravo, para se apreciar, de forma mais minudente, a controvérsia em torno da natureza jurídica trazida pela Agravante (cisão ou substituição). Assim, até como uma medida de salvaguarda do resultado útil do processo, a fim de se evitar diligência inútil ou contraditória, entendo que a suspensão é medida adequada, até porque o curso do cumprimento da sentença poderá se dar assim que tal controvérsia foi dirimida. Cabe ressaltar que a Agravante acompanhou o processo de conhecimento, tendo ciência de que a Exequente era a empresa Matias Imóveis, administradora por ela contratada. Não se observa dano reverso, de modo que as partes podem aguardar o julgamento do mérito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e ou intimações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Conte Azevedo de Souza, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, sob o n. 31.195, ressalvando as limitações e a sistemática do Pje em relação à exclusividade. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 13:00:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador